Tribunal: TJDFT
Processo: 0748678-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR. MAJORAÇÃO.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e §1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim der que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Ainda que não haja prova concreta da capacidade financeira do genitor, é certo que ostenta padrão de vida elevado, sendo presumidas as necessidades do alimentado.
3. A fim de prestigiar o princípio do melhor interesse da criança, a verba alimentar será aumentada, sem comprometer a subsistência do alimentante.
4. Recurso conhecido. Provido o do autor e desprovido o do réu.